Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702014-83.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADEMIR SOUSA ARRUDA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Analisando os autos verifico ausência de documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pelo recorrente. Com efeito, a fatura do cartão de crédito juntada (Id 19533942) demonstra gastos incompatíveis com a situação alegada. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência financeira. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas nos termos do art. 74 do RITRJE. Intime-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito